Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-56.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-56.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MICHEL MORAIS DOS SANTOS - CPF: 032.554.521-98 (APELANTE), LUCAS GONCALVES - CPF: 021.621.861-60 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO

–

AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –

ADIMPLEMENTO S
UBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição
financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo julgada procedente nos seguintes termos:

“
Ex
positis
, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Consolido a posse e propriedade do bem, objeto do financiamento, nas mãos do credor.Inexistindo prova da hipossuficiência do réu, indefiro o pedido de justiça gratuita e condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do demandante, em verba que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Proceda baixa da restrição lançado sobre o veículo de Placa
QCT2442
, com a utilização do Sistema
Renajud
. Transitada em julgado ao arquivo co
m baixa e anotações necessárias
”.

O
apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Requer a reforma da sentença para
“determinar prazo para pagar todas as parcelas dando quitação total do contrato, garantindo ao recorrente o direito de reaver o bem, exceto se não cumprir com a quitação nos prazos estipulados”.

Sustenta que
“
o pedido para autorizar a quitação, verifica-se nos autos que em momento algum foi analisado, ou intimado o recorrido para manifestar e propor os pagamentos, ao contrário fundamentou a decisão recorrida que o recorrente ofertou mais não purgou a mora nos prazos estabelecidos”
e que
“é induvidoso
que poderia, antes de sentenciar a favor do recorrido, possibilitar a possibilidade de pagamento, conforme solicitado pelo recorrente, dando perecimento do direito apenas se nos prazos estipulados para pagar deixasse de efetuar os pagamentos e a quitação do contrato, conforme, estabelecido”.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 249772717).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade de obtenção da justiça gratuita.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j.
25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro a gratuidade pleiteada
.

Mérito

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece no §3º do art. 3º que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Já no §2º autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O entendimento desta Câmara é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias
contados
da ciência da execução da liminar
.

A citação
se deu
em
01-03-2024 (ID. 249772669), mas
o devedor não realizou o pagamento
no prazo de 05 dias
.

Desse modo, como
não
houve
a
quitação
tempestiva
,
é devido
o prosseguimento da lide.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA
DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não comprovado o acordo extrajudicial, é devido o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Se a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor”.
(N.U 1045294-49.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-5-2024, DJE de 31-5-2024).

Em relação à teoria do adimplemento substancial já foi amplamente adotada pelo STJ e pelos Tribunais, inclusive por esta Câmara. Vinha sendo utilizada com base nos princípios da boa-fé, função social dos contratos, vedação do abuso de direito e do enriquecimento injustificado de uma parte e onerosidade excessiva para a outra.

Isso porque, diante do inadimplemento, o credor poderia exigir o cumprimento coercitivo ou a rescisão do ajuste (art. 475 do CC). No entanto, havendo a quitação de parte considerável da dívida, deveria tentar a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos ao consumidor, visando a manutenção dos termos pactuados. Logo, nessa hipótese os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69 eram relativizados.

Contudo, o STJ consolidou entendimento pela sua inaplicabilidade nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO
CREDOR, CONFORME

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
DA
SEGUNDA SEÇÃO
, SOB
O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ
PARA O PROPÓSITO DE
COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES,
A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora
ou da
proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação
integral do

débito como

condição imprescindível
para que o bem
alienado fiduciariamente
seja
remancipado
. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta
queele
quite quase toda
a dívida
; é

insuficiente que
pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente
(...)”
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ acórdão ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017,
DJe
16/03/2017).

P
elo exposto
,
dou parcial
provimento

ao Recurso
apenas para
deferir a
justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024